Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. USO DE ELEVADOR. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DE PEQUENO PORTE. MITIGAÇÃO DA NORMA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. CONDÔMINA COM PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E HIGIENE DO CONDOMÍNIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. PREENCHIDOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, objetivando autorização de uso do elevador do condomínio para o transporte de animais de estimação.

2. A ausência de ato formal proibitivo em face da agravante não afasta o interesse no prosseguimento do feito, em decorrência de norma condominial proibitiva, do direito de utilizar o elevador com animais de estimação.

3. Conquanto as cláusulas que restringem o trânsito de animais pelas áreas comuns de um condomínio sejam justificáveis – pois visam garantir a proteção, o sossego, a segurança e a saúde da coletividade –, deve-se ponderar se as limitações impostas são legítimas e encontram respaldo na legislação, designadamente frente aos direitos de liberdade e de propriedade dos moradores, bem como frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. In casu, considerando-se que a autora/agravante ostenta dificuldade comprovada de utilizar as escadas e que a convenção condominial exige o transporte de animais em áreas comuns no colo, revela-se adequado, por ora, assegurar o direito de transporte dos cães no elevador, observadas as condições de higiene, saúde e segurança aplicáveis aos tutores, buscando-se sempre preservar o convívio social e a boa vizinhança.

5. Recurso conhecido e provido.